Tribunal: TJDFT
Processo: 0705586-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. ALEGAÇÕES. VEROSSIMILHANÇA. PANDEMIA. COVID-19. PARALIZAÇÃO DO COMÉRCIO. PREJUÍZO. ALUGUEL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os documentos juntados pela apelante por meio de sua réplica, por si sós, não se prestam a desconstituir os fatos alegados pela apelante, uma vez que é inequívoco o prejuízo causado ao comércio em geral em razão das restrições impostas pelas medidas de combate à pandemia, não só no Distrito Federal, mas em todo o território nacional.
2. Inequívoco o dever de cooperação e solidariedade social volvidos ao restabelecimento do equilíbrio contratual (art. 422 do CC), especialmente diante dos graves efeitos gerados pela pandemia de Covid 19.
3. Para que se configure a litigância temerária e possa haver imputação de responsabilidade com aplicação de sanção a quem age de maneira desleal, imprescindível que a má-fé venha demonstrada com a devida verificação de existência do elemento subjetivo (dolo) na conduta da parte e do prejuízo advindo à parte ex adversa pelo comportamento processual reconhecido abusivo.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.